Tribunal: TJDFT
Processo: 0732976-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. O agravante afirma que houve a alteração do lar de referência, uma vez que o menor passou a residir consigo, razão pela qual deve a genitora arcar, de forma imediata, com a obrigação de prestar alimentos ao filho. Todavia, os documentos juntados indicam que o menor tem a intenção de residir com o genitor, contudo, não se sabe, nessa fase inicial e com a certeza que se exige para a medida, se o adolescente está atualmente residindo exclusivamente com o pai, já que a guarda é compartilhada, com lar de referência materno.
3. Além disso, o fato de o menor estar convivendo com o genitor não implica, por si só, a alteração da forma de adimplemento da verba alimentar. Isso porque os alimentos fixados se prestam a satisfazer as necessidades do menor, que não são apenas aquelas que ocorrem quando o filho estiver na companhia de um dos genitores.
4. O deslinde da controvérsia demanda o exame de provas e o efetivo exercício do contraditório pelo juízo natural da causa, uma vez que, nesta fase incipiente, não há elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações do agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.